Tribunal: TJSP
Processo: 1509663-89.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Execução Fiscal - Município de São Bernardo do Campo – IPU, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2016 e 2017 - Suposta omissão, no tocante à taxa de incêndio, relacionada à modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 643.247 - Aspectos relevantes da causa, contudo, abordados de forma precisa e objetiva

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Execução Fiscal - Município de São Bernardo do Campo – IPU, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2016 e 2017 - Suposta omissão, no tocante à taxa de incêndio, relacionada à modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 643.247 - Aspectos relevantes da causa, contudo, abordados de forma precisa e objetiva - Questão, ademais, 'sub judice' - Embargos interpostos para rediscutir a matéria debatida - Inadmissibilidade, conforme julgados do E. Superior Tribunal de Justiça - Manutenção do quanto decidido no Acórdão embargado - Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1509663-89.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante THAIS ACOSTA GAMMA, são embargados
THOMAS DA SILVA GAMMA (NÃO CITADO) e THAIS ACOSTA GAMMA
(NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, negaram seguimento aos Embargos de Declaração., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1509663-89.2019.8.26.0564/50000 - Voto no 9829
2
Embargos de Declaração no 1509663-89.2019.8.26.0564/50000
Embargante: Municipalidade de São Bernardo do Campo
Embargados: Thomas da Silva Gamma (e outros)
Comarca: São Bernardo do Campo
Acórdão datado de 07.08.2020 (Voto no 9206)
VOTO No 9829
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível -
Execução Fiscal - Município de São Bernardo do Campo
IPU, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios e Taxa de
Coleta de Lixo dos exercícios de 2016 e 2017 - Suposta
omissão, no tocante à taxa de incêndio, relacionada à
modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 643.247 -
Aspectos relevantes da causa, contudo, abordados de forma
precisa e objetiva - Questão, ademais, 'sub judice' -
Embargos interpostos para rediscutir a matéria debatida -
Inadmissibilidade, conforme julgados do E. Superior
Tribunal de Justiça - Manutenção do quanto decidido no
Acórdão embargado - Embargos de Declaração aos quais
se nega seguimento.
Trata a espécie de Embargos Declaratórios
opostos pela Municipalidade de São Bernardo do Campo ao Acórdão de fls.
118/125, que, por votação unânime1, deu parcial provimento à Apelação que
interpusera, com determinação, nos termos da ementa que segue:
“APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal IPU, Taxa
de Prevenção e Extinção de Incêndios e Taxa de Coleta
de Lixo dos exercícios de 2016 e 2017 Sentença
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octavio Machado de Barros (Presidente) e Mônica
Serrano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1509663-89.2019.8.26.0564/50000 - Voto no 9829
3
extintiva do feito Nulidade das CDA's que instruíram
a ação executiva
Títulos que não indicam a
fundamentação
legal
de
um
dos
tributos

Impossibilidade de extinguir a ação sem dar
oportunidade à Fazenda para que substitua os títulos
executivos Aplicação da Súmula no 392 do STJ Erro
meramente formal, de modo que sua correção não
implica alteração dos lançamentos tributários

Cobrança de taxa inconstitucional (Prevenção e
Extinção de Incêndios)
Tema 16 do E. STF

Exclusão de referido tributo das novas CDA's

Sentença anulada
Recurso parcialmente provido,
com determinação.”
Alega a embargante que o v. Decisum
colegiado foi omisso quanto à modulação de efeitos da tese formalizada no
julgamento do RE 643.247/SP, que, em repercussão geral, reconheceu a
inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndios instituída no âmbito dos
Municípios, passando a produzir efeitos, de forma prospectiva, a partir de 1o
de agosto de 2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. Afirma, nesse
passo, que “... resultam hígidas as cobranças relativas também à Taxa de
Prevenção e Extinção de Incêndios objeto da presente execução fiscal, já que
se referem ao exercício de 2016 e maio de 2017...”.
Ao final, requer o acolhimento aos embargos,
com pedido subsidiário de prequestionamento de todos os artigos neles
mencionados, a fim de que, “... corrigida a omissão...”, reconheça-se a
constitucionalidade da taxa de incêndio, “... permitindo-se a emenda e
substituição da CDA também em relação a este tributo...”.
É O RELATÓRIO.
Conquanto tempestivos, os Embargos de
Declaração não merecem acolhimento.
Em consonância ao que reza o art. 1.022 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1509663-89.2019.8.26.0564/50000 - Voto no 9829
4
Novo Código de Processo Civil, são cabíveis Embargos de Declaração quando
houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição; for omitido ponto
sobre o qual devia se pronunciar o juiz; ou para corrigir erro material,
possuindo o recurso caráter integrativo do decisum atacado, e não substitutivo
dele.
Sucede que o v. Acórdão hostilizado bem
analisou os fundamentos necessários ao decisório proferido, deixando evidente
o seu entendimento quanto ao pleito formulado pela então apelante, nos
seguintes termos:
“(...) a Taxa de Extinção e Prevenção de
Incêndios,
presente
nos
títulos
executivos
analisados, corresponde a um tributo que não é
de competência dos Municípios, e sim dos
Estados da Federação, de modo que sua
cobrança pela Municipalidade de São Bernardo
do Campo se afigura inconstitucional.
Isso é o que se depreende do julgamento do RE
643.247/SP, relatado pelo Ministro Marco
Aurélio, que fixou assim o Tema 16 de
Repercussão
Geral,
em
decisão
do
dia
01/08/2017 (...):
'O Tribunal, por unanimidade e nos termos do
voto do Relator, fixou a seguinte tese de
repercussão
geral:
'A
segurança
pública,
presentes a prevenção e o combate a incêndios,
faz-se, no campo da atividade precípua, pela
unidade da Federação, e, porque serviço
essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação
de impostos, não cabendo ao Município a criação
de taxa para tal fim'.'
A ementa do acórdão resultante do julgamento
assim preceitua:
'TAXA
DE
COMBATE
A
INCÊNDIO
-
INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe
introduzir no cenário tributário, como obrigação
do contribuinte, taxa visando a prevenção e o
combate a incêndios, sendo imprópria a atuação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1509663-89.2019.8.26.0564/50000 - Voto no 9829
5
do Município em tal campo.' (...).”

Vale ponderar, de todo modo, que, conquanto
o Excelso Pretório tenha deliberado acerca da modulação dos efeitos da tese
formalizada no julgamento do mérito do RE 643.247/SP, para produzir os seus
efeitos tão somente em relação às ações ajuizadas a partir de 1o de agosto de
2017, é certo que, contra o Acórdão que acolheu os Embargos de Declaração
opostos pelo Município de São Paulo para aqueles fins (v. RE 643247 ED,
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2019,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 27-06-2019 PUBLIC
28-06-2019), foram opostos novos embargos de declaração, protocolizados em
05/07/2019, conforme consulta processual realizada no site do STF
(www.stf.jus.br), de modo que, no momento, inaplicável a modulação de
efeitos, tendo em vista a possibilidade de sua alteração pelo Plenário daquele
E. Tribunal Superior.
De se ressaltar, a propósito, que a questão
ainda em discussão no STF diz respeito, tão somente, à modulação dos efeitos
da tese, ao passo que a tese, em si, já transitou em julgado, devendo ser
observada, imediatamente, pelos juízes e tribunais inferiores, consoante o
disposto no art. 927, III, do Código de Processo Civil.
Esclareça-se, ademais, que a modulação de
efeitos não é condição de eficácia dos acórdãos prolatados pelo STF que
impliquem alteração de sua jurisprudência dominante ou formalizada em
julgamento de casos repetitivos, podendo ou não ser realizada, nos exatos
termos do § 3o do referido artigo 927 do CPC.
Depreende-se, destarte, que a embargante
pretende, na verdade, rediscussão de matéria, com a reforma do julgamento
proferido, o que não se pode admitir por intermédio da via eleita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1509663-89.2019.8.26.0564/50000 - Voto no 9829
6
consubstanciada nos presentes Embargos de Declaração.
O natural inconformismo da parte, vale dizer,
não pode fundamentar o pedido de declaração do julgado, com nítido caráter
infringente.
Nesse sentido já decidiu a Corte Especial do
C. STJ no julgamento do REsp no 1.129.215/DF, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, j. em 16/09/2015, DJe 03/11/2015, de cuja ementa se
extrai o seguinte excerto:
“(...) Os embargos de declaração consistem em
recurso de índole particular, cabível contra
qualquer decisão judicial, cujo objetivo é a
declaração do verdadeiro sentido de provimento
eivado de obscuridade, contradição ou omissão
(artigo 535 do CPC), não possuindo a finalidade
de reforma ou anulação do julgado, sendo afeto à
alteração consistente em seu esclarecimento,
integralizando-o. (...)”
E ainda:
“(...) Os Embargos de Declaração não podem ser
utilizados com a finalidade de sustentar eventual
incorreção do decisum hostilizado ou de
propiciar novo exame da própria questão de
fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual
inadequada, a desconstituição de ato judicial
regularmente proferido. (...)” (EDcl no REsp
1.047.686/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Terceira Seção, julgado em 10/03/2010,
DJe 06/04/2010).
No mais, não se desconhece que é requisito
de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial o prequestionamento
da matéria constitucional e federal. Porém, para que se reconheça esse
prequestionamento não é necessário que o acórdão faça referência a cada um
dos dispositivos legais invocados pelas partes, especialmente diante da redação
do artigo 1.025 do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1509663-89.2019.8.26.0564/50000 - Voto no 9829
7
Sobre o tema, vale trazer à baila o seguinte
julgado deste E. Tribunal de Justiça:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em
matéria cível para o Judiciário mencionar qual
a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de
fazê-lo não é omissão no sentido legal: não
existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de natureza
tópica é assunto para qualquer intérprete. Para
a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com
os conceitos vigentes contidos no sistema
jurídico.”
(Embargos
de
Declaração
no
147.433-1/4-01, São Paulo, 2a Câmara Cível,
citados nos Embargos de Declaração no
199.368-1, julgado pela 1a Câmara, Relator
Des. Guimarães e Souza).
No mesmo sentido:
“(...) O prequestionamento para o Recurso
Extraordinário não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha
sido explicitamente referido pelo acórdão, mas
sim que este tenha versado inequivocamente a
matéria objeto da norma que nele se
contenha.” (STF Pleno, RE 141.788/9-CE,
Relator Min. Sepúlveda Pertence).

E ainda: STJ, 4a Turma, Embargos de
Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no
Recurso Especial no 1.014.144/AM, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, acórdão
de 04/12/2012, publicado do DJE de 04/02/2013; TJSP, 21a Câmara de Direito
Privado, Embargos de Declaração no 0254578-12.2012.8.26.0000, Relatora
Desa Teresa Ramos Marques, acórdão de 22/04/2013, publicado no DJE de
15/05/2013.
Enfim, não havendo omissão a ser suprida (ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1509663-89.2019.8.26.0564/50000 - Voto no 9829
8
qualquer outro vício), e não se prestando os embargos de declaração ao mero
prequestionamento de matéria visando à interposição dos recursos especial e
extraordinário ou à rediscussão do que foi decidido, impõe-se o não
acolhimento do presente inconformismo.
Ante o exposto, nego seguimento aos
Embargos de Declaração.
Silvana M. Mollo
Relatora